Tribunal: CARF
Processo: 10805.724294/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.724294/2016-22
ACÓRDÃO
2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERPLAN SANTO ANDRE CONSTRUTORA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento de ofício, restando caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra geral de contagem do prazo
decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE INIDÔNEA. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. CUB. TABELA SINDUSCON.
Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as
tabelas do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon).
É cabível a aplicação da aferição indireta quando se constata que a
contabilidade da empresa não espelha sua real movimentação financeira.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
MOMENTO DO FATO GERADOR.
Em relação à obra de construção civil, considera-se o fato gerador da
obrigação previdenciária principal nos meses em que ocorre a prestação de
serviços
pelos
segurados
empregados,
trabalhadores
avulsos
e
contribuintes individuais.
IRREGULARIDADE DA CONTABILIDADE. CONDUTA DOLOSA E FRAUDE.
MULTA DE OFÍCIO.
A autorização da qualificação da multa de ofício deve ser feita mediante a
comprovação de uma das hipóteses legais de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a
conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora), que deu provimento parcial para
reconhecer a decadência até a competência 12/2011. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 03 autos de infração lavrados em 24/11/2016, para a constituição de
contribuições sociais previdenciárias da empresa e dos segurados e contribuições destinadas a
outras entidades e fundos devidas pela pessoa jurídica, incidente sobre o valor de mão-de-obra
aplicada em obra de construção civil de propriedade do autuado (matrícula CEI no
51.203.63822/77) e calculada de forma indireta. Os valores totais apurados e consolidados
(principal, multa de ofício de 75% e juros) perfazem:
 AIOP relativo à Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(Fls. 717/722): R$ 502.753,29
 AIOP relativo à Contribuição para Outras Entidades e Fundos – SEIS, SENAI,
INCRA, Salário educação, SEBRAE, APEX, ABDI- (Fls. 723/731): R$ 125.959,69
 AIOP relativo à Contribuição Previdenciária dos Segurados (Fls. 732/736): R$
173.737,64
O período autuado foi de 08/2009 a 08/2012.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
3
Com base no que consta dos autos, o contribuinte é proprietário de uma construção
de prédio multifamiliar com área de 10.138,55 m2, de acordo com o projeto aprovado pela
Prefeitura Municipal de Santo André em 22/06/2009, através do ALVARÁ no 39.013/08-2, dando-
se como concluída, conforme “Certificado de Conclusão Total” no 1.458/2012, expedido em
13/11/2012, cf. a decisão de piso de fls. 1060. O período da obra, portanto, foi de 08/2009 a
08/2012.
O contribuinte apresentou Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil
– DISO em 14/09/2012 para regularizar a obra matrícula CEI no 51.203.63822/77 (Demolição de
Residência Unifamiliar e Obra Nova), nos termos do artigo 383 da IN 971/2009,vigente à época
dos fatos geradores. A DISO foi acompanhada da Declaração firmada pelo representante legal e
pelo contador de que possui escrituração contábil regular.
A fiscalização constatou a falta de contabilização de notas fiscais, não apresentação
de documentação relativa a serviços prestados, da emissão e contabilização de notas fiscais sem
comprovação do serviço prestado e do recebimento dos valores e falta de apresentação dos
recibos de pagamentos referentes a contratos apresentados, consideramos que a contabilidade
não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, nos termos do inciso III, do artigo 381
da Instrução Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009, DOU 17/11/2009.
Houve, portanto, lançamento da contribuição previdenciária, por arbitramento
indireto da base de cálculo, conforme previsto nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91, e
do art. 234 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99).
Protocolada impugnação, sobreveio acórdão de fls. 1057/1082 que julgou a defesa
parcialmente procedente, reconhecendo preliminarmente, a decadência parcial da obra para as
competências relativas ao período 08/2009 a 11/2010.
Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 1091/1136 alegando,
resumidamente:
a) em preliminares:
(i) a nulidade por falta de especificação de fato gerador e ferindo o princípio da
motivação, por considerar o mês de emissão ARO, e não, com base os
recolhimentos previdenciários da obra, dentro de suas competências,
conforme guias de recolhimentos juntadas às fls. 956/1.018;
(ii) divergência de motivação relacionada ao lançamento;
(iii) decadência do crédito tributário de 08/2009 a 11/2011, com base no art.
150,§4o do CTN por ausência de fraude, com base na Súmula CARF 99.
b) No mérito:
(i) Improcedência do arbitramento da base de cálculo com base no CUB
quando deveria ter se utilizado das provas apresentadas pelo contribuinte e
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
4
erro na base de cálculo em razão da não indicação, mensalmente, dos fatos
geradores, ferindo o direito de defesa e o devido processo legal;
(ii) que apresentou notas fiscais (cf. fls. 595) devidamente escrituradas nos
livros de prestação de serviços em favor do Município de Santo André,
levadas ao conhecimento da fiscalização, com valores lançados nos Livros
Diários, referente ao período não abrangido pela decadência;
(iii) Improcedência das alegações de não apresentação de notas fiscais de
tomares de serviços e/ou de falta de contabilização de valores a pagar a
prestadores de serviços ou respectivos recibos;
(iv) impossibilidade de desconsideração da contabilidade da empresa;
(v) bis in idem, ocorrendo dupla tributação pela mesma hipótese de incidência e
pelo mesmo ente tributante por alegar que já pagou sobre sua folha e
terceiros contratados.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
1. Da nulidade por falta de especificação de fato gerador e falta de motivação
O recorrente aduz que o fato gerador não s seria o mês de emissão ARO, mas os
recolhimentos previdenciários da obra, dentro de suas competências, conforme guias de
recolhimentos juntadas às fls.956/1.018.
Esclareço que a IN RFB 971/09, vigente à época dos fatos geradores, claramente
apontava que “no cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO”.
Trata-se de norma clara não cumprida pelo recorrente, conforme consta da
documentação dos autos. Dessa forma, por entender que os argumentos do recorrente, na peça
de defesa, foi adequadamente enfrentado, e dada a ausência de inovação probatória ou
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
5
discursiva, adoto como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, a qual passo a transcrever:

“Da Nulidade dos lançamentos dos créditos tributários
A impugnante rechaça todos os lançamentos, pois na descrição dos fatos
relacionados em cada auto, referente a cada infração consta na parte de
Enquadramento Legal que a infração se refere aos FATOS GERADORES
OCORRIDOS ENTRE 01/09/2012 a 30/09/2012, atribuindo-se única competência
09/2012, como se tivesse ocorrido único fato gerador durante o período da obra.
Que as informações contidas no auto de infração contradizem as informações
plasmadas no relatório fiscal, ao passo que de acordo com o que fora inicialmente
revelado pela fiscalização, os lançamentos se referem ao período total, cujos fatos
geradores ocorreram no período de 08/2009 a 08/2012, sendo certo que a
competência de 09/2012, sequer abrange os fatos geradores da obra CEI no
51.203.63822/77.
Vejamos o que diz o § 2o, do art. 340, da IN RFB no 971/2009:
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do
montante das contribuições devidas, se for o caso, será considerada como
competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o
valor das contribuições nele informadas deverá ser recolhido até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da sua emissão, antecipando-se o prazo de
recolhimento para o dia útil imediatamente anterior, se no dia 20 (vinte)
não houver expediente bancário.
§ 6o Não tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o
parcelamento espontâneo, o ARO será encaminhado ao Serviço/Seção de
Fiscalização da DRP para a constituição do crédito, no prazo de sessenta
dias após a data de sua emissão.
(Grifo nosso)
Como podemos verificar, a emissão do ARO seguiu o que determinava a
legislação vigente à época dos fatos.
Assim, visto que o ARO foi emitido em 11 de setembro de 2012, foi considerado
como competência de ocorrência do fato gerador o mês de setembro de 2012.

Da Enunciação que ensejou o Lançamento – Motivação dos Fatos
Segundo o impugnante, depreende-se do relatório Fiscal, que o fato que deu
ensejo ao lançamento dos créditos por arbitramento, se deve em razão da
insuficiência de documentos apresentados pelo contribuinte referente ao Termo
de Intimação no 3. E, em que pese ter se valido da falta de documentação relativa
aos tomadores de serviços, surpreende o auditor fiscal ao lançar créditos
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
6
inerentes à mão-de-obra própria, que decorrem dos serviços prestados por
funcionários contratados pela empresa, contribuições exclusivas da folha de
pagamento, inferindo-se, a partir disso, que a motivação contida no relatório não
guarda relação com os créditos que foram lançados.
Tais alegações não merecem prosperar.
Vejamos o que dizem os artigos 350, 353, 354, 355 e 356, da Subseção III - Do
Cálculo da Remuneração da Mão-de-obra e das Contribuições Devidas, da IN RFB
no 971/2009:
Art. 350. O Custo Global da Obra (CGO) será calculado pela RFB, a partir do
enquadramento da obra conforme procedimentos descritos nos arts. 345 e
349, mediante a multiplicação do CUB correspondente ao tipo da obra pela
sua área total, submetida, quando for o caso, à aplicação de redutores,
conforme disposto no art. 357.
(...)
Ou seja: I- a remuneração relativa à mão-de-obra própria veio das informações
declaradas em GFIP, com recolhimentos em GPS e com vinculação inequívoca à
obra (Fls. 38); II- da mesma forma, a remuneração relativa à mão-de-obra de
terceiros (Fls. 39/40); III- foram reduzidas da Remuneração da Mão-de-obra Total
(RMT), 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal ou fatura de aquisição de
concreto (Fls. 41).
Não só o Relatório Fiscal, mas também os documentos anexados aos autos pela
autoridade fiscal, propiciaram ao contribuinte o conhecimento dos motivos que
ensejaram a autuação.
Como visto, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa
nestes autos, como se comprova, inclusive, pela extensa e farta argumentação do
sujeito passivo em sua defesa, que evidencia o claro e suficiente entendimento
dos motivos que ensejaram o lançamento fiscal em apreço. (...)” – grifos no
original; sublinhado desta Relatora
Dessa forma, pelas razões acima, não assiste razão ao recorrente por se verificar, na
autuação fiscal, estarem presentes o fato gerador e a motivação.

2. Da decadência com base no art. 150,§4o do CTN por ausência de fraude
O recorrente alegou a ocorrência da decadência do crédito tributário do período de
08/2009 a 11/2011, com base no art. 150,§4o do CTN por ausência de fraude, com base na Súmula
CARF 99.
O acórdão da DRJ já havia reconhecido a decadência parcial da obra (08/2009 a
11/2010) (fls. 1081).
Conforme fls. 1071, a decisão recorrida bem indica:
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
7
“Inicialmente observo que a regra aplicável ao caso, pelo que mostram os autos, é
a prevista no art. 173, I, do CTN, por se tratar de conduta fraudulenta, que, uma
vez presente, ainda que houvesse pagamento parcial diante de tributo sujeito a
lançamento por homologação, como é o caso da contribuição previdenciária, tem-
se necessariamente o deslocamento da regra da contagem inicial pelo fato
gerador (art. 150, § 4o, CTN), para o primeiro dia do exercício seguinte, na regra
do art. 173, I, CTN.
A conduta fraudulenta do contribuinte está descrita no Relatório Fiscal, mas, em
resumo, cito apenas as questões dos Livros Diários não formalizados/registrados:
(...)
Cabe aqui anda registrar, que a Declaração de Existência de Contabilidade Regular
apresentada pelo contribuinte quando do protocolo da DISO, mostrou-se
inidônea, caracterizando assim, mais uma conduta fraudulenta do contribuinte.
(...)
E em virtude dessas condutas fraudulentas, a Autoridade Fiscal emitiu uma
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, visto, em tese, constituir indício de
Crime Contra a Ordem Tributária, de acordo com o art. 1o , inciso I, da Lei no
8.137/90.
No caso, pela regra do art. 173, I, do CTN, a obra seria levada à decadência total
em 31/12/2017, contando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir de
01/01/2013. Porém, somente para uma parte da área está comprovada,
inequivocamente, a decadência (decadência parcial).
Como o contribuinte foi cientificado da autuação em 05/12/2016, impõe-se o
reconhecimento, nos termos do art. 173, I, do CTN, da extinção do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito relativo às competências até 11/2010.

Entendo que assiste razão ao recorrente. Considerando a aplicação do art. 173, I, do
CTN, tem-se que:
 A lavratura do auto se deu em 11/2016;
 A lavratura engloba os períodos de 08/2009 a 08/2012;
 A DRJ reconheceu a decadência de 08/2009 a 11/2010;
 O recurso requer de 08/2009 a 11/2011.
Aplicando o art. 173 do CTN, entendo que assiste razão ao recorrente. Reconheço a
decadência para os fatos geradores ocorridos até 12/2011.
Quanto a existência de fraude, por se tratar de matéria que necessita da análise de
mérito, será adiante analisada.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
8

MÉRITO
3. Da improcedência do arbitramento da base de cálculo com base no CUB e escrituração
apresentada
Alega que apresentou notas fiscais (cf. fls. 595) devidamente escrituradas nos livros
de prestação de serviços em favor do Município de Santo André, levadas ao conhecimento da
fiscalização, com valores lançados nos Livros Diários, referente ao período não abrangido pela
decadência; impossibilidade de desconsideração da contabilidade da empresa; bis in idem,
ocorrendo dupla tributação pela mesma hipótese de incidência e pelo mesmo ente tributante por
alegar que já pagou sobre sua folha e terceiros contratados.
O item 02 deste voto, salientou que o cálculo da Remuneração da Mão-de-obra e das
Contribuições Devidas, da IN RFB no 971/2009, com base nos artigos 350, 353, 354, 355 e 356, devendo ser
utilizado o Custo Global da Obra (CGO) será calculado pela RFB, a partir do enquadramento da obra
conforme procedimentos descritos nos arts. 345 e 349, mediante a multiplicação do CUB.
E, para tanto, com base na mesma norma, na apuração do valor da mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas
as tabelas do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular,
pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
Compulsando os autos, é possível verificar que as fls. 37 a 39, encontram-se a
tabelas feitas pela fiscalização, para aferição a base de cálculo.
Portanto, a meu ver, sem razão ao recorrente.

4. Da ausência de fraude
Em que pese a alegação de fraude ter sido trazida pelo recorrente , especificamente
para fins de contagem do prazo decadencial e aplicação a Súmula CARF 991, entendo relevante
analisar a referida alegação, para fins de enfrentamento recursal.
Da análise dos autos de infração e do relatório fiscal, ficou consignado que o
recorrente não tinha escrituração completa, nos termos da lei.
Conforme relatório fiscal, fls. 706, a fiscalização consignou no item 18 e 22, que:
“(...) apesar do pedido de prorrogação, somente foram apresentados os Livros
Diários e Razão referentes ao ano de 2012, sem o devido registro no órgão
competente”,

1 Teor da Súmula, aprovada em 09/12/2016: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida
no auto de infração.”
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
9
(...)
“Em atendimento a empresa apresentou parcialmente os documentos solicitados,
ressaltando-se que, nesta ocasião, apresentou o Livro Diário referente ao ano
2012 registrado no órgão competente, no entanto, em data posterior ao TIPF,
qual seja: 22/06/2016.” – destaques desta Relatora
Dessa forma, entendo que a indicação de falta de autenticação do livro diário na
época, na Junta comercial considerada como ausência de escrituração fiscal completa e adequada,
ensejou a imputação de fraude ou dolo, nos termos da lei.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento para reconhecer a decadência até a competência 12/2011.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença para divergir do voto da I. Relatora, que reconheceu a decadência para
os fatos geradores ocorridos até 12/2011.
Na obra de construção civil considera-se o fato gerador da obrigação previdenciária
principal nos meses em que ocorre a prestação de serviços pelos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
Em relação à empresa ou equiparado, o fato gerador é a prestação de serviços
remunerados realizados pelos segurados. Durante o período de execução da obra de construção
civil, mês a mês, os trabalhadores prestam serviços, configurando o fato gerador.
Diferentemente, a emissão do Aviso para Regularização de Obra (ARO), a partir das
informações prestadas pelo sujeito passivo na Declaração e Informação sobre Obra (DISO),
delimita o mês para cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, para efeito de arbitramento, mediante aferição indireta. O mês da emissão
do ARO não corresponde ao aspecto temporal do fato gerador, em um único mês.
Quanto à base cálculo, o art. 33 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, autoriza o
arbitramento, mediante aferição indireta, na falta de prova regular e formalizada do montante da
remuneração paga pela execução de obra de construção civil:
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
10
Art. 33 (...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
(...)
Ao preencher e entregar a DISO, em 14/09/2012, a empresa informou o início da
obra em 01/08/2009 e término em 20/08/2012. Além disso, declarou em GFIP, mensalmente, as
remunerações pagas ou creditadas aos trabalhadores utilizados na execução da obra de
construção civil (fls. 660/661 e 662/666).
Para fins de emissão de certidão específica da regularidade da obra de construção
civil, o representante da empresa prestou declaração escrita, com firma reconhecida em
14/09/2012, na qual atestou a existência de escrituração contábil regular, com Livro Diário
formalizado de todo o período de execução da obra, e respectivo Livro Razão, observado o lapso
de noventa dias do registro dos fatos geradores (fls. 667).
Acontece que, conforme ressaltou o acórdão de primeira instância, tomando por
base a descrição dos fatos contida no relatório fiscal, os Livros Diários de 2010 e 2011 foram
registrados somente em 06/12/2012, enquanto o Livro Diário de 2012, no dia 22/06/2016, após o
início do procedimento fiscal.
Como se observa, a formalização da escrituração contábil, como documento hábil e
idôneo para comprovar os fatos nela registrados, nos dias 06/12/2012 e 22/06/2016,
relativamente aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, se deu em momento posterior à
apresentação da DISO e da declaração de escrituração contábil regular e formalizada, ocorrida no
dia 14/09/2012.
De forma consciente e deliberada, a empresa prestou declaração não verdadeira,
com o propósito de postergar o procedimento de auditoria fiscal do cumprimento das obrigações
tributárias e, ao mesmo tempo, obter a liberação imediata da certidão de regularidade tributária
da obra de construção civil. A toda a evidência, se trata de conduta reprovável, que deve ser
submetida às consequências jurídicas previstas em lei.
Para melhor avaliar a conduta, à época dos fatos, estava vigente a Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, segundo a qual:
Art. 383. Compete ao responsável ou ao interessado pela regularização da obra na
RFB, a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
(...)
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
11
§ 2o O responsável pessoa jurídica, além dos documentos previstos nos incisos I a
VII do caput deverá, conforme o caso, apresentar:
(...)
II - cópia do último balanço patrimonial acompanhado de declaração da empresa,
sob as penas da lei, firmada pelo representante legal e pelo contador responsável
com identificação de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), de
que a empresa possui escrituração contábil regular ou Escrituração Contábil
Digital (ECD) do período da obra.
(...)
Da Liberação de Certidão Negativa de Débito com prova de Contabilidade
Regular
Art. 385. A CND ou a CPD-EN de obra de construção civil, sob a responsabilidade
de pessoa jurídica, será liberada, desde que a empresa:
I - apresente os seguintes documentos:
a) DISO, prevista no inciso I do caput do art. 383;
b) prova de contabilidade, na forma do inciso II do § 2o do art. 383; e
c) planilha prevista no inciso II do caput do art. 383, quando houver mão-de-obra
terceirizada;
II - cumpra, ainda que somente em relação a esta obra, os requisitos previstos no
art. 411;
(...)
A comprovação nos autos da ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a
contagem do prazo decadencial nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
aplicando-se a regra geral do art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
12
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
Considerando a ciência dos autos de infração em 05/12/2016, o acórdão recorrido
assim se pronunciou sobre a decadência (fls. 1074):
(...)
E em virtude dessas condutas fraudulentas, a Autoridade Fiscal emitiu uma
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, visto, em tese, constituir indício de
Crime Contra a Ordem Tributária, de acordo com o art. 1o, inciso I, da Lei no
8.137/90.
No caso, pela regra do art. 173, I, do CTN, a obra seria levada à decadência total
em 31/12/2017, contando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir de
01/01/2013. Porém, somente para uma parte da área está comprovada,
inequivocamente, a decadência (decadência parcial).
Como o contribuinte foi cientificado da autuação em 05/12/2016, impõe-se o
reconhecimento, nos termos do art. 173, I, do CTN, da extinção do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito relativo às competências até 11/2010.
Com relação à competência 12/2010 deve-se ponderar, contudo, que o inciso I do
art. 173 do CTN determina a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Logo, como o vencimento das contribuições devidas à Seguridade Social relativas
à competência 12/2010 ocorreu no mês de janeiro de 2011 (art. 30 da Lei no
8.212/1991), o termo inicial da contagem do prazo deve ser o dia 1o/01/2012 e o
termo final o dia 31/12/2016.
Desta forma, quando da ciência do Auto de Infração, em 05/12/2016, ainda não
havia transcorrido o prazo para a constituição do crédito em relação à
competência 12/2010.
Portanto, tendo a obra sido iniciada em 08/2009 e encerrada em 08/2012,
considera-se como decadente as competências relativas ao período 08/2009 a
11/2010.
(...)

(Destaque do Original)
A decisão de piso não merece reparo, inaplicável a contagem do prazo decadencial
na forma do art. 150, § 4o, do CTN, para fulminar competências posteriores a 11/2010, em face da
prova do dolo/fraude.
Acompanho o voto da I. Relatora nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724294/2016-22
13
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1154
DF CARF MF
Original